Tribunal: STF
Processo: ADI 7610
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Reestruturação de carreira. Técnico e analista judiciário. Provimento derivado. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos.



    I. Caso em exame



    1. Impugna-se a reestruturação das carreiras administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (LC nº 790/2014), pela qual teria ocorrido o provimento derivado de servidores nomeados mediante concurso de nível médio em cargos de nível superior.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reestruturação das carreiras administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (LC nº 790/2014) teria acarretado provimento derivado de servidores de nível médio em cargos de nível superior.



    III. Razões de decidir



    3. A legislação estadual impugnada desmembrou a carreira de “Agente Judiciário — Função Administrativa” (nível médio), criando uma categoria especial para os servidores de nível médio que, após o ingresso no cargo, obtiveram a titulação superior (“Analista Judiciário 01 — Área Administrativa — Especialidade Agente Judiciário”). A nova categoria funcional, embora composta por servidores de nível médio, veio a ser equiparada às demais carreiras de nível superior.



    4. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior configura hipótese de provimento derivado, com violação da regra do concurso público (CF, art. 37, II), à luz do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Ação direta conhecida e julgada procedente.



    6. Modulação dos efeitos temporais, a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior.